Tribunal: TJSP
Processo: 2286899-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286899-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
JAZON GONÇALVES RAMOS JUNIOR e Paciente OSVALDO HENRIQUE
GONCALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e a denegaram na parte conhecida, com
determinação para que a autoridade impetrada reavalie, com urgência, a
necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
2
Habeas Corpus no 2286899-85.2020.8.26.0000.
Comarca de Mogi das Cruzes.
Paciente: Osvaldo Henrique Gonçalves da Silva.
Impetrante: Jazon Gonçalves Ramos Junior.
Voto no 38.889.
1. Em favor do réu Osvaldo Henrique
Gonçalves da Silva o advogado Jazon Gonçalves Ramos Junior
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer
o paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos no
1502400-96.2020.8.26.0361, porque, detido em 06 de agosto de
2020, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa,
furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva
e indeferido o pedido de liberdade provisória, tendo sido superado
o prazo de noventa dias para a revisão da necessidade de
manutenção da medida, nos moldes do disposto no artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que tornaria a
prisão ilegal. Aduz ainda que a audiência realizada na data de 02
de dezembro deste ano não se encerrou, sem que para isso a
defesa tivesse dado causa, o que caracteriza excesso de prazo
para formação da culpa. Sustenta, por fim, estarem ausentes os
requisitos para a custódia cautelar e que a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, notadamente
por ser o paciente primário, ter residência fixa e ocupação lícita,
além de se tratar de imputação de delitos praticados sem emprego
de violência ou grave ameaça.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com
imposição de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
3
soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento em parte da
ordem e pela denegação dela na parte remanescente.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe observar que o pleito
de revogação da prisão preventiva e liberdade provisória foi objeto
do “Habeas Corpus no 2247721-32.2020.8.26.0000”, ajuizado pelo
mesmo impetrante do presente “writ” em favor do paciente e
julgado em 3 de novembro de 2020, tendo esta Câmara denegado
a ordem.
O venerando acórdão ficou assim redigido:
“1. Em favor do réu Osvaldo Henrique Gonçalves da Silva o advogado
Jazon Gonçalves Ramos Júnior impetrou “habeas corpus”, com pedido
de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento por parte
do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, nos autos no 1502400-96.2020.8.26.0361, porque, detido em 06
de agosto de 2020, pela suposta prática dos crimes de associação
criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, a prisão em flagrante dele foi convertida em
preventiva e indeferido o pedido de liberdade provisória em decisões
carentes de fundamentação idônea, embora ausentes os requisitos
legais para a custódia cautelar, notadamente por ser ele primário, ter
residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Aduz que, em face
das condições pessoais favoráveis do paciente, a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, até porque se trata
de imputação de delitos praticados sem emprego de violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
4
ameaça. Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem para ser
deferida liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de
medida cautelar alternativa, “para que assim o paciente possa cuidar de
sua saúde e cuidar de suas filhas menores de idade”, expedindo-se
alvará de soltura. Indeferida a liminar e dispensada a requisição de
informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem. É a síntese do necessário. 2. Consta
do processo-crime ter sido o paciente detido em 06 de agosto de 2020
pela suposta prática dos delitos de associação criminosa, furto
qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e
essa prisão em flagrante convertida em preventiva no dia seguinte. O
paciente e os corréus Daniel de Souza Júnior e Moacyr Maurício Silva
de Oliveira foram denunciados em 24 de agosto de 2020 e citados, bem
como ofereceram defesa preliminar. A audiência de instrução, debates e
julgamento foi designada para o dia 02 de dezembro de 2020. De
liberdade provisória não se pode cogitar, pois se observa haver nos
autos prova da materialidade delitiva, suficientes indícios de autoria
pelo paciente quanto aos crimes imputados, além de razões a justificar
a segregação cautelar. A decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente está fundamentada, pois a autoridade impetrada deixou
consignado que “Trata-se de prisão em flagrante de MOACYR
MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA, OSVALDO HENRIQUE GONÇALVES
DA SILVA e DANIEL DE SOUZA JÚNIOR, pelo suposto cometimento do
delito de furto qualificado, adulteração de sinal identificador e formação
de quadrilha. No caso em tela estão presentes os requisitos da prisão
preventiva para os autuados. Pelo que se observa dos autos e das
investigações em curso, os autuados fazem parte de uma quadrilha
responsável pela subtração de veículos automotores. O autuado Daniel
de Souza Júnior foi preso na condução do veículo subtraído (Saveiro)
no município de Mauá, e os demais custodiados foram avistados em
outro veículo (Fox cor branca, com placa conhecida dos policiais),
dando apoio e possivelmente dariam transporte de volta a Daniel, sendo
que o Fox empreendeu fuga, mas ambos foram presos na cidade de
Mogi das Cruzes. Além disso, a Polícia encontrou um módulo de partida
de veículo no interior do Fox branco, além de objetos relacionados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
5
outro veículo subtraído na residência de Osvaldo. O crime imputado aos
custodiados, tem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos de
reclusão, possibilitando a decretação da preventiva, nos termos do
artigo 313, I, do Código de Processo Penal. As circunstâncias em que o
crime foi cometido denotam a organização criminosa e a periculosidade
dos custodiados e recomendam a segregação cautelar dos autuados,
como forma de garantia da ordem pública. A respeito do conceito de
ordem pública, colaciono o seguinte escólio: No conceito de ordem
pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face
da gravidade do crime e de sua repercussão” (Min. Carlos Madeira, RTJ
124/033). Frise-se, ainda, que Moacyr e Osvaldo possuem condenações
por roubo, furto, receptação e formação de quadrilha, o que demonstra
que fazem do crime um meio de vida, sendo a medida extrema
necessária para colocar freio à reiteração delituosa. Nestes termos, a
liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão
(previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas
e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual,
nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a decretação
da prisão preventiva mostra-se de rigor. Sendo assim, a fim de que seja
garantida a ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA de MOACYR MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA,
OSVALDO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA e DANIEL DE SOUZA
JÚNIOR, uma vez que estão os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva. (...)” (fls.
145/147 do processo-crime). Por outro lado, a decisão que indeferiu o
pleito de liberdade provisória está igualmente fundamentada e nela ficou
ressaltado que, “(...) Nada obstante o esforço das defensorias, não
foram desconstituídas as circunstâncias fático-jurídicas determinadoras
da prisão cautelar. A prisão em flagrante foi referendada judicialmente e
convertida em prisão preventiva, em desfavor dos acusados, por
respeitável decisão do Emérito Juízo do Plantão Judiciário. Recebida a
denúncia e respectivo aditamento, já não há falar em irregularidade da
fase de inquérito policial, que não contamina o processo judicial. O
contido nos autos do processo crime destaca o fumus commissi delicti,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
6
pois presente a justa causa e adotada classificação legal aceitável,
posta na denúncia recebida. Os fatos sob comento trazem suas
particularidades, porquanto intenso o dolo com que se houve cada um
dos conduzidos que, em concurso e associados, inclusive, com pelo
menos mais um agente não identificado, com detida preparação, própria
dos profissionais do crime, subtraíram, veículo automotor. Não se pode
olvidar que o crime conta com, pelo menos, duas qualificadoras, em
horário em que arrefecida a vigilância pelo Estado. Calha notar,
também, que a fuga bem indica que não pretendem os agentes
submeterem-se à persecução penal sem ilegítima turbação. O réu
Moacyr Maurício Silva de Oliveira traz apontamentos criminais
francamente desfavoráveis em sua vida ante acta e de sua experiência
na senda do crime, à evidência, aproveitaram-se também os demais
agentes para o êxito da empreitada criminosa. A sociedade benfazeja já
não suporta a reprodução de crimes como o de que se cuida. Os réus
trataram de criteriosamente resguardar a identidade daquele com o qual
dividiram a empreitada criminosa, garantindo a impunidade. Pertinente
para o caso: “Não é ilegal a prisão cautelar decretada e mantida para
garantia da instrução criminal, da aplicação da lei penal e da ordem
pública, nos casos em que a forma de execução do crime e suas
circunstâncias mostram-se, si et in quantum, à saciedade, como sinais
inequívocos da personalidade do paciente e de sua periculosidade,
justificando-se plenamente a prisão preventiva decretada. Precedentes
do STJ” (RHC 18685 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS
CORPUS 2005/0194251-5, relator: I. Ministro NILSON NAVES (361),
relator para acórdão: I. Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112), T6 -
SEXTA TURMA. Ensina Guilherme de Souza Nucci: - "a primariedade,
bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no artigo 312
são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter
residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros
fundamentos" (in Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed.
RT, p. 627, 2008, São Paulo). Igualmente o entendimento, de há muito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
7
do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: - “PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CAUSAS
QUE
NÃO
IMPEDEM
A
PROVIDÊNCIA.
ESTANDO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO
O
DECRETO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA, DESCABE O PEDIDO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. A
PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O
DOMICÍLIO NO DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE
NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES
MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO ACUSADO. RECURSO
DESPROVIDO.” (STJ-RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS:
RHC 20 MG1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89, 6a Turma, Relator:
Ministro William Patterson, DJU14.8.89, pg. 13.061). Necessário que se
note, sob pena de divórcio da realidade, a especificidade do objeto
material, pois o furto e roubo de automóveis e a receptação como crime
parasitário, verdadeiros flagelos sociais em nossa quadra histórica, à
evidência, comprometem a frota nacional, causam instabilidade nas
relações comerciais, aliciam outros criminosos que se incumbem de
transformar a máquina para dar-lhe aparência distante da origem
espúria
e, individualmente, angustiam o proprietário de veículo
automotor. Destarte, as consequências do crime espraiam-se por todos
da sociedade moderna, gerando insegurança em nível insuportável que
exige pronta ação do Estado para restabelecimento da ordem e paz
social. Neste sentido: “As consequências do crime, que o Juiz deverá
também levar em conta na aplicação da pena, dizem respeito aos
efeitos produzidos pela ação criminosa; “o maior ou menor vulto do dano
ou perigo de dano que é sempre inerente ao delito, não só para a vítima
como para a sociedade, o sentimento de insegurança provocado nesta e
outros efeitos ainda mais afastados”(Magalhães Noronha, Direito penal,
vol. I/241, 1.989),in Código penal e sua interpretação jurisprudencial,
Alberto Silva Franco e outros, ed. RT. 3a edição, p. 277. Relevante
também o valor da coisa subtraída, porquanto mais intensamente
violado o bem juridicamente tutelado, exigindo a necessária
individualização. Marcada a perigosidade dos agentes que associaram-
se para a prática de crimes, violando também sinal identificador de
veículo automotor, desinteressando os predicados costumeiramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
8
alardeados, que não são franquias à grave criminalidade, necessária,
assim, a garantia da ordem pública e o asseguramento da instrução
criminal e da eventual aplicação da lei penal, com a mantença da
segregação cautelar dos acusados, presos em flagrante delito. A prisão
preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional, motivo pelo
qual, mantenho a segregação antecipada, como posta, indeferindo a
restituição da liberdade pretendida. (...)” (fls. 337/339 do processo-
crime). Há base legal para a manutenção da prisão cautelar do paciente,
porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão
preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e
II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu
inciso II, com a atual redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”. Com efeito, muito
embora a imputação esteja sujeita ao resultado do processo e os crimes
pelos quais o paciente foi denunciado não tenham sido cometidos com
grave ameaça ou violência à pessoa, avulta aqui a gravidade concreta
dos fatos em apuração, pois segundo se infere dos elementos indiciários
o paciente e os corréus teriam se associado para a prática de delitos,
como os de furto qualificado de veículos e adulteração de sinal
identificador deles, a justificar a prisão preventiva como forma de
acautelar o meio social, evitando-se a reiteração dessa nefasta
atividade criminosa, observado ainda que, como realçado na douta
decisão atacada, o paciente registra condenações anteriores por delitos
de roubo, furto, receptação e formação de quadrilha, circunstância que
revela sua periculosidade e recomenda a manutenção da segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
9
provisória. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É
válido o decreto de prisão preventiva que se encontra devidamente
fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância com os
indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória não
ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (HC no
7.712/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183; nesse
sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362). Leciona BASILEU
GARCIA que “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados
com a infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo
Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao
anotar que a garantia da ordem pública “fundamenta-se em primeiro
lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública,
evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes
contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social
e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377). Cumpre ressaltar que ser primário
e ter residência fixa, família constituída e ocupação lícita não basta para
elidir a custódia cautelar de agentes envolvidos em delitos associação
criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de
veículo
automotor,
cujas
circunstâncias
evidenciam
a
gravidade
concreta da conduta e a periculosidade de quem a pratica. Sobre isso
converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que
“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons
antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para
sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
10
desta Corte (RT 693/347 e 590/362). GUILHERME DE SOUZA NUCCI a
esse respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons
antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da
preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a
decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente
ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o
levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da
prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da
ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da
instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem
com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração
penal grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed.,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672). Por fim,
reconhecida a necessidade da manutenção da custódia cautelar, a
pretensão de vê-la revogada “para que assim o paciente possa cuidar
de sua saúde e cuidar de suas filhas menores de idade” não encontra
amparo legal, notadamente quando não há indicação alguma quanto a
ter ele qualquer doença grave que o coloque no grupo de risco ou ser o
único responsável pelos cuidados de suas filhas. Portanto, demonstrada
a necessidade da medida constritiva da liberdade do paciente com base
em elementos concretos dos autos, não se detecta o alegado
constrangimento ilegal, razão por que a denegação da ordem se impõe,
como melhor medida. 3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.”
Diante
disso,
descabe
aqui
reapreciar
matéria já decidida por esta Corte em impetração anterior e, sendo
assim, nessa parte não se pode conhecer do pedido.
Por outro lado, impossível ser deferida
liberdade provisória sob a alegação de ter sido superado o prazo
para a revisão da prisão cautelar previsto no artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, e que isso tornaria a custódia
ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
11
Com efeito, a prisão em flagrante do
paciente foi convertida em preventiva em 7 de agosto de 2020 (fls.
145/147 do processo-crime) e a decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória foi preferida na data de 6 de outubro de 2020
(fls. 248/240), intervalo de tempo que não superou os noventa dias
previstos em lei. Embora entre essas datas não tenha havido a
superação do prazo nonagesimal, é possível considerar que ele
decorreu entre esta última e a do presente julgamento.
Porém, nada obstante, não é possível
cogitar da imediata libertação do paciente do paciente.
Com efeito, o mero decurso do prazo de
noventa dias para a reavaliação da prisão preventiva não tem
caráter peremptório a implicar na revogação automática da
custódia do acusado e sua colocação em liberdade. Nesse sentido
recentemente decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
deixar assente que, “1. A nova redação do art. 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019,
determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a
necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se
trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste
ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão,
tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
Precedentes. 2. Tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
nos autos da SL 1395: A inobservância do prazo nonagesimal previsto
no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica
automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente
ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
(Sessão de 15/10/2020).” (AgRg no HC 618069/SP, 5a Turma, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15.12.2020, DJe
de 17.12.2020; no mesmo sentido: HC 610.034/SP, 5a Turma, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
12
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 25.09.2020, DJe de 21.09.2020).
Da mesma forma, não ocorre o alegado
excesso de prazo na formação da culpa, pois embora se verifique
certa demora para o término da instrução criminal, no caso dos
autos não se observa desídia ou negligência do magistrado na
condução do processo.
É
sabido
que
os
prazos
processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir alguma elasticidade na sua
conclusão, em decorrência da normal dificuldade que o processo
penal encontra em função do número crescente de feitos com réus
presos, da complexidade dos crimes apurados e, especialmente no
momento atual, de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que
obrigou o Poder Judiciário a suspender prazos e atividades
presenciais, bem como a desenvolver trabalho remoto por longo
período e a determinar, na retomada das atividades nos fóruns, o
afastamento de servidores integrantes do grupo de risco, de modo
que muitas varas criminais contam com número reduzido de
funcionários para o atendimento de toda a demanda.
Sendo
assim,
tais
circunstâncias,
sem
dúvida alguma, implicam em maior tempo para a prática dos
necessários atos processuais e, consequentemente, para que
possam as provas serem colhidas e encerrada a instrução. Isso se
traduz em motivo de força maior, que escapa ao controle do digno
juiz de primeiro grau, justificando, assim, a dilação que se verifica
no caso vertente, de modo que não é possível aqui se identificar o
alegado constrangimento ilegal.
A
jurisprudência
do
colendo
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
13
Tribunal de Justiça com propriedade deixou assente que, “Por
aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação do
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora não é
provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de
incidentes do feito e devido à observância de trâmites processuais
sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514). Ademais, “A complexidade
da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo da conclusão não pode resultar
de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não
é simples raciocínio de lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4,
Relator
Ministro
Luiz
Vicente
Cernicchiaro,
Ementário
de
Jurisprudência no 16, p. 206). E mais, “Somente se cogita da
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a
demora for motivada pelo descaso injustificado do Juízo processante, o
que não ocorreu na presente hipótese, em que o atraso no
encerramento da instrução criminal não extrapola os limites da
razoabilidade” (HC 139.997/PR, Habeas Corpus 2009/0121381-4,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.11.2009, DJU de
15.12.2009).
Essa mesma Corte já decidiu que "O
excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o
término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à
simples soma aritmética de prazos processuais." (HC no 371507-PE, 6a
Turma,
Relator
Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
02.08.2018, DJe de 13.08.2018).
No mesmo sentido, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal ao anotar que “A complexidade da causa
penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem
justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal
condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286899-85.2020.8.26.0000 - Voto no 38.889.
14
peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou
morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de
estrita razoabilidade.” (HC no 146343 AgRSP, 2a Turma, Relator
Ministro
Celso
de
Mello,
julgado
em
27.04.2018,
Processo
Eletrônico, DJe de 15.05.2018).
No mais, observa-se que a audiência de
instrução e julgamento em continuação foi designada para o dia 28
de janeiro de 2021, a fim de serem ouvidas as testemunhas
ausentes na data anterior e posterior interrogatório dos réus, o que
demonstra estar o eminente juiz, dentro do possível e nos limites
do razoável, imprimindo celeridade ao feito (fl. 442).
Portanto, ausente o constrangimento ilegal
invocado, na parte em que da impetração se conhece, a
denegação da ordem se impõe, determinando-se à autoridade
impetrada que, com urgência, reavalie a necessidade da mantença
da prisão preventiva do paciente.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida, com
determinação para que a autoridade impetrada reavalie, com
urgência, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do
paciente.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -